Tribunal: TJPA
Processo: 0001796-93.2014.8.14.0123
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
_______________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0001796-93.2014.8.14.0123
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ADVOGADO: ARTHUR LEDO MENDONÇA - OAB/PA nº 21.490
APELADO: MARIA SORAIA CARVALHO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO - OAB/PA nº 15.453
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.945/2009. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4350/DF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O DANO E QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo: 0001796-93.2014.8.14.0123), ajuizada por MARIA SORAIA CARVALHO DO NASCIMENTO, em desfavor da Apelante, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 19 a 21, da Medida Provisória 451/08, convertida na Lei 11.945/09 (arts. 31 e 32) e com fulcro na Lei nº 6.194/74 e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, julgando procedente o pedido, para condenar a Seguradora Ré a pagar ao Autor o valor de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e correção monetária, com base no INPC, a partir do ajuizamento da demanda (fls. 89/97).

A Apelante sustenta, em síntese (fls. 101-123), em preliminar: - a nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes sofridas pela vítima e o julgamento
ultra petita
, visto que o autor da ação requereu a título de indenização o valor de R$ 6.918,75 (seis mil e novecentos e dezoito reais e setenta e cinco reais) e o magistrado estipulou a condenação no
quantum
de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco reais).

No mérito, alega: - a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, a qual deve ser aplicada ao caso; - que o valor pago administrativamente, no montante de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), estaria em conformidade com o art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, sendo necessária a realização de perícia médica para contrastá-lo, a fim de apurar o grau de invalidez, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei do DPVAT; - a inexistência de invalidez permanente e a proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Aduz ainda a necessidade de intimação pessoal do advogado para o cumprimento espontâneo da sentença para a efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sem a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença atacada, julgando totalmente improcedente o pedido indenizatório, pois comprovada a ocorrência de quitação na seara administrativa correspondente à lesão suportada pela vítima, não havendo nos autos prova capaz de comprovar a ocorrência de invalidez permanente mais grave que a aferida administrativa.

Contrarrazões não foram apresentadas, apesar de devidamente intimado o Apelado (fl. 129).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto e o então Relator determinou a conversão do julgamento em diligência, para que o Juízo
a quo
adotasse as providências do art. 518, do CPC/73 (fl. 134), tendo o Magistrado singular recebido a Apelação no seu duplo efeito (fl. 137).

Posteriormente os autos foram a redistribuídos a esta Relatora, em razão da publicação da Emenda Regimental nº 05/2016.

A apelante peticionou aos autos (fls. 144/145), requerendo a juntada de substabelecimento para cumprimento de determinação constante em despacho desta Relatora (fl. 143).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Primeiramente, registra-se, em respeito à regra de direito intertemporal, disposta no art. 14, do CPC, que serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que a decisão atacada foi publicada antes de 18 de março de 2016, data da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, tudo em conformidade com o enunciado administrativo n.º 2 do C. STJ e com o enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal de Justiça.

Justifico ainda o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo (fl. 127), adequado à espécie e com preparo regular (fls. 124/126). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Inicialmente, registra-se que,
diversamente do que consta na sentença ora examinada, destaca-se ser inconteste a constitucionalidade da Lei n°. 11.945/2009, a qual alterou a redação da Lei nº 6.194/1974 - que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT - instituindo a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional, senão vejamos:
EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.
(ADI 4350, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 02/10/2010, conforme boletim de ocorrência juntado à fl. 19 dos autos.

Em
sede de preliminar
, sustenta a Seguradora Recorrente a nulidade da sentença, em razão da necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes sofridas pela vítima, pontuando que, muito embora o
decisum
tenha enquadrado a debilidade sofrida pelo Apelado no patamar de 100% (cem por cento) do valor do seguro para a invalidez permanente total, excluindo do
quantum
apenas o valor pago na esfera administrativa, tal lesão não teria sido comprovada nos autos, na medida em que não existiria no feito o laudo do IML que atestasse o grau da lesão.

Pois bem. Analisando os documentos que lastreiam os autos, verifica-se que, de fato, inexiste no processo Laudo de Exame de Corpo de Delito, documento essencial para atestar a existência e a quantificação das lesões permanentes (totais ou parciais) sofridas pela vítima, em conformidade com o disposto no art. 3º, § 1º, I e II; e art. 5º, § 5º, ambos, da Lei nº 6.194/74.

Constata-se, desse modo, que o Juízo
a quo
se equivocou, ao condenar a Apelante a pagar ao Apelado o valor de R$ 10.968,75 (dez mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco reais), a título do seguro DPVAT, pois sequer existe nos autos documento hábil e idôneo capaz de atestar a lesão sofrida pela vítima e subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau dos danos permanentes que acometeram a parte Recorrida.

Nesse aspecto, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370, do CPC), mormente quando ambas as partes requereram a produção da prova pericial em questão, tanto na petição inicial (fl.12), quanto na contestação (fl. 55).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
e
nº 1303038/RS

(Tema 662)
, e das
Súmulas 474 e 544
abaixo transcritos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)
Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Súmula 544
: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

A jurisprudência pátria segue nessa linha:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - LAUDO DO IML E PERÍCIA - INEXISTENTES - GRAU DE LESÃO - NÃO APURADO - NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO ANULADA. -
Diante da ausência do laudo do IML, bem como de outros elementos probatórios acerca da abrangência da lesão, impõe-se a anulação da sentença a fim de que seja oportunizada dilação probatória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.12.014188-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - NECESSIDADE. - O STJ, em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". (Súmula 474) -
Imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização complementar referente ao seguro obrigatório.
(TJ-MG - AI: 10024142660406001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 03/03/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016). (Grifei).

Desse modo, a sentença deve ser anulada por ausência de laudo de Exame de Corpo de Delito, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para declarar a constitucionalidade da Lei n° 11.945/2009, bem como para,
ACOLHER a preliminar arguida,
no sentido de
ANULAR a sentença guerreada
, devendo os autos retornar à Vara de origem para a continuidade da instrução processual, a fim de que o perito elabore laudo, que ateste a lesão e o grau de invalidez suportada pela vítima, quantificando as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém-PA, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora